Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBOS QUALIFICADOS E LATROCÍNIO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO RÉU NO CRIME DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL OU DE OUTRA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO DA AÇÃO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Conforme art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença ou acórdão condenatórios transitados em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional.
3. Revisão Criminal julgada IMPROCEDENTE.